Tribunal: STF
Processo: AI 286868
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO, ENTRE
OUTROS MOTIVOS, POR CARECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO PRESSUPOSTO
DO PREQUESTIONAMENTO.
Irresignação descabida, posto que as questões
constitucionais suscitadas não foram ventiladas no acórdão
recorrido, o qual, por não padecer, no ponto, de omissão, não foi
atacado nos embargos declaratórios, cujo acórdão, em face de
eventual omissão quanto a novas ofensas à Carta, haveria, por sua
vez, de ter sido objeto de novos embargos declaratórios, para que se
desse o prequestionamento.
Incidência das Súmulas 282 e 356.
Agravo regimental improvido.